Tribunal: STF
Processo: RE 300939
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: 1. ICMS: o aproveitamento dos créditos extemporâneos ou
acumulados deve ser feito sem correção monetária, sob pena de
violação ao princípio da não-cumulatividade: precedentes.
2.
Agravo regimental: deficiência de fundamentação: transmissão via
fac-símile incompleta em comparação com o original protocolado
posteriormente: aplicação da Súmula 284: precedente (AI 351.202 -
AgR, Moreira, DJ 26.6.2002).